Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-37.2018.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000665-37.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAQUIM CAMPOS DA SILVA - CPF: 787.641.143-68 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

II - A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil , ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Diante da ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000665-37.2018.8.11.0023 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DANOS MORAIS” onde litiga com JOAQUIM CAMPOS DA SILVA perante a 2ª Vara de Peixoto de Azevedo - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150803702 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutidas nos autos; bem como condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 150803705 que provou que o apelado em outubro de 2017, solicitou ao Banco apelante a portabilidade de seu empréstimo consignado que possuía junto à Caixa Econômica Federal. É se notar Nobres Julgadores que o apelado estava ciente da portabilidade solicitada e de suas condições. Após a solicitação da portabilidade houve a formalização do contrato de consignação portabilidade de nª889701138;

Aduz que é nítido que magistrado não procedeu com valoração correta das provas juntadas nos autos pelo. Diante da licita contratação do empréstimo discutido nos autos, é direito do apelante de cobrar aquilo que é devido, não podendo ser penalizado pela condenação injusta da sentença em danos morais no valor absurdo de R$ 10.000,00 e ainda na obrigação de fazer de declarar inexistente os débitos discutido nos autos;

Afirma que também ficou demonstrado nos autos que após portabilidade do empréstimo, o banco apelante foi informado pela Prefeitura Municipal, empregadora do Autor apelado, que este estaria de licença saúde e, por esta razão, a Prefeitura não poderia consignar as parcelas do empréstimo, realizando os descontos no salário. Propositadamente, apelado, não deixou qualquer saldo em conta para o pagamento de seu empréstimo, restando seu empréstimo em atraso. Assim como não houve o pagamento dos valores devidos junto ao banco o nome do apealdo fora incluido de forma licita nos orgãos de proteção ao crédito;

Sustenta que além da proposta com assinatura do apelado, provou que houve a solicitação da portabilidade do empréstimo da Caixa Econômica Federal junto ao apelante, de modo que a contratação é inconteste. Assim, vê-se que o Banco demonstrou a relação jurídica e o débito existente, o qual ensejou a negativação do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes;

Requer o recebimento do presente recurso, seu conhecimento, e provimento para a reforma da r. sentença apelada, julgando-se improcedente a ação, não sendo o entendimento requer seja afastado o dano moral ou reduzida a indenização a um patamar condizentes ao caso em concreto.

Contrarrazões sob ID. 150803710.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória De Inexistência E Danos Morais proposta por JOAQUIM CAMPOS DA SILVA, doravante denominado recorrido, em face de BANCO DO BRASIL, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que o requerido/recorrente inseriu seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão de dois supostos débitos no valor de R$ 10.198,96 (dez mil cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), na data de 08/12/2017. Relatou que embora seja cliente do requerido desconhece a dívida e alega não possuir qualquer contrato com a ré, de maneira que a negativação é indevida.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente os para declarar a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutidas nos autos; bem como condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na existência de relação jurídica e dívida entre as partes, bem como legitimidade da negativação negociada.

Consignou o magistrado condutor em instância primeva:

“(...)

Sem delongas, consigno que a parte autora alega que o requerido inseriu seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito no valor R$ 10.198,96 (dez mil cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), na data de 08/12/2017.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não comprovou a legitimidade da negativação ou a inadimplência de qualquer contrato assinado entre as partes, apenas alegou a legalidade da negativação de maneira genérica.

Friso que embora as partes possuem relação contratual, não há nos autos qualquer contrato de empréstimo assinado ou áudio da contratação, ou até mesmo faturas em aberto. Ademais as telas sistêmicas são provas unilaterais sem força probatória de contratação dos serviços.

Logo, nota-se que a requerida não apresentou nenhum documento que possa justificar a inclusão do nome da requerida no SERASA. Apenas comunica que a autora tinha ciência do débito e se manteve inerte, em nada comprova suas alegações.”

Com efeito, vislumbra-se, de forma cristalina, que a afirmação da parte autora/apelada de que não possui qualquer dívida com a empresa ré/apelante a ensejar negativação de seu nome é inverídica, notadamente diante dos documentos juntados pela requerida, onde consta especificamente a “SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO”, com previsão de taxa de juros, sistema de pagamento, valor de parcela e etc, devidamente assinado sob ID. 150803693 - Pág. 45.

Desta feita, uma vez que os débitos foram livremente contraídos, e tendo a parte requerente como devedora, apresenta-se perfeitamente possível a inclusão de seu nome no cadastro de devedores, não se configurando como instrumento de constrangimento, porquanto visa proteger a concessão do crédito, à luz do comando legal preconizado no art. 43 do CDC.

Nesta linha de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte autora — a qual teria agido com incúria, de forma a restar inadimplente por certo período temporal —, bem como não demonstrada à ação da requerida, a relação de causalidade que pudesse dar ensejo à sua responsabilidade civil, já que teria norteado sua conduta de acordo com o estrito exercício regular de direito que a lei lhe reserva.

Assim, a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional é pacífica:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. - Sustenta a autora, ora apelante, que somente tomou ciência de que seu nome constava no cadastro restritivo da ré após ser impedida de firmar contrato com empresa de telefonia - Negativação devida - Comunicação prévia sobre inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito é de responsabilidade da empresa mantenedora do cadastro e não do credor - Incidência do Enunciado nº 359 do E. STJ, que diz "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição." - Dano moral não configurado - Sentença de improcedência mantida - Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-RJ - APL: 00074445320198190054, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 01/09/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e ocorrendo inadimplência da autora/recorrente, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não se podendo falar em inexistência de débito e nem tampouco em dano moral indenizável. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 05194235220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. Comprovada a validade da contratação através da documentação colacionada pelo apelado e não impugnada pela apelante, a negativação em razão da inadimplência, configura exercício regular do direito. Recurso não provido. (TJ-BA - APL: 05339647920188050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2019)

A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil , ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Diante da ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023